Tribunal: STF
Processo: MS 22938
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Pensão temporária. Hipótese do art.
   217, II, "d", da Lei nº 8.112. 2. Decisão do TCU pela ilegalidade
   do ato de concessão de pensão, em virtude do não-cumprimento do
   requisito da designação de beneficiário pela servidora. 3.
   Preliminar de decadência. Processo administrativo em que a
   pensionista não é parte. Conhecimento da decisão pela impetrante
   somente após o recebimento de ofício, informando a suspensão do
   pagamento de sua pensão. Contagem da decadência a partir da
   notificação da decisão. 4. Preliminar de decadência rejeitada,
   por maioria de votos. 5. Não-demonstração do cumprimento do
   requisito da designação tácita. 6. Mandado de Segurança conhecido
   e indeferido, à unanimidade.